Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-02.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000163-02.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ISMAEL CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 148.289.521-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA – REPARAÇÃO INTEGRAL – CUMULAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, e tem por finalidade assegurar a reparação integral do dano causado, abrangendo tanto a obrigação de fazer, com vistas à recuperação ambiental, quanto a compensação pecuniária pelos danos materiais decorrentes da degradação.

2. A cumulação de obrigações de fazer e de indenizar é medida compatível com os princípios da prevenção e reparação integral do meio ambiente, reconhecida pela Súmula 629 do STJ, que prevê a possibilidade de cumular a obrigação de recompor o dano ambiental com a indenização pecuniária.

3. A fixação do valor da indenização pelos danos materiais deve observar critérios técnicos e objetivos, demandando fase de liquidação de sentença para apuração do
quantum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que, em Ação Civil Pública Ambiental, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o requerido à recuperação da área degradada mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA). A sentença também previu indenização pecuniária de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), condicionada ao descumprimento da obrigação de fazer, além de condenação por danos morais coletivos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Ministério Público, inconformado, pleiteia a reforma da sentença para incluir a condenação cumulativa de indenização pecuniária pelos danos materiais ambientais, defendendo que a reparação integral exige tal cumulação, tanto para compensar os prejuízos causados quanto para desencorajar práticas nocivas ao meio ambiente.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, sugerindo que a definição de valores ou eventual conversão da obrigação de fazer em indenização material seja remetida à fase de liquidação de sentença, caso demonstrada a inviabilidade de recuperação ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 225, erige o meio ambiente ecologicamente equilibrado à condição de direito fundamental, estabelecendo o dever do Poder Público e da coletividade de protegê-lo e preservá-lo. Essa norma é complementada pela Lei no 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente e prevê, em seu artigo 14, §1o, a responsabilidade objetiva pelos danos ambientais, pautada na teoria do risco integral.

Assim, a irresignação recursal prospera em parte.

A sentença recorrida, ao condicionar a indenização pecuniária à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, não se alinha completamente aos princípios da reparação ambiental, que são orientados pela integralidade. Embora a Súmula 629 do STJ admita a possibilidade de cumulação entre a obrigação de reparar o dano ambiental e a indenização pecuniária, sua aplicação não é automática, devendo ser analisada à luz das peculiaridades de cada caso concreto.

A reparação do dano ambiental deve abranger todos os impactos decorrentes da degradação, podendo se dar tanto pela recomposição do meio ambiente lesado quanto pela compensação pecuniária pelos danos materiais e pelos benefícios econômicos indevidamente auferidos. No entanto, a sentença de origem, ao limitar a indenização apenas à hipótese de inviabilidade de recuperação ambiental, desconsidera que a reparação pecuniária pode ser independente da obrigação de fazer, sobretudo quando o dano transcende a recomposição física ou afeta dimensões de difícil mensuração.

No caso concreto, a gravidade do desmatamento ilegal de 10,75 hectares de vegetação nativa em área de preservação especial evidencia a necessidade de uma reparação integral que não se restrinja à obrigação de fazer. A condenação à indenização pecuniária, longe de ser uma medida acessória, constitui um instrumento essencial para efetivar o princípio do poluidor-pagador, que obriga o infrator a suportar os custos da recuperação ambiental e a arcar com os prejuízos causados por sua conduta lesiva.

Ademais, a indenização pecuniária desempenha um papel pedagógico e dissuasório, ao desestimular práticas de degradação ambiental e promover a conscientização sobre a importância da preservação dos recursos naturais. Contudo, a fixação do valor dessa indenização exige apuração criteriosa, com base em critérios técnicos e científicos que considerem a extensão do dano, o custo da recuperação e os benefícios econômicos indevidamente auferidos.

Por essas razões, a definição do
quantum
indenizatório deve ser remetida à fase de liquidação de sentença, permitindo que o montante a ser fixado seja justo, proporcional e baseado em parâmetros objetivos. Essa medida assegura a efetividade da reparação integral, sem prejuízo da execução da obrigação de fazer já determinada na sentença recorrida.

Diante dessas considerações,
dou provimento do recurso
para reformar a sentença e condenar o requerido Ismael Carmo de Oliveira ao pagamento de indenização pelos danos materiais ambientais, cumulativamente à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada, mediante apresentação e execução do PRADA, aprovado pelo órgão ambiental competente. Determino que o valor da indenização seja apurado em liquidação de sentença.

Mantém-se, nos demais termos, a sentença de origem, incluindo a condenação por danos morais coletivos e ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024